Tribunal: TJES
Processo: 0015378-09.2012.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015378-09.2012.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO DE UM DOS CONDENADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI. NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS PREJUDICADO, NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos acusados contra sentença que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), às penas de 22 anos e 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal do Ministério Público diante da execução provisória já determinada; (ii) estabelecer se deve ser declarada a extinção da punibilidade de Remi Pereira dos Santos em razão de seu óbito; (iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e se há fundamento para redução da pena aplicada a Gilvana Pires Pereira Tesch.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena, já determinada pelo juízo a quo em consonância com o Tema nº 1.068 da repercussão geral no STF, torna prejudicado o recurso do Ministério Público pela perda superveniente do objeto.

4. O óbito do corréu, devidamente comprovado por certidão, impõe a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, combinado com o art. 61 do CPP.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em versão minimamente plausível extraída das provas, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. O acervo probatório, composto por depoimentos testemunhais, elementos documentais e registros de videomonitoramento, respalda a condenação da ré, inexistindo violação à Súmula 713 do STF.

7. A dosimetria da pena observou fundamentação idônea, com exasperação da pena-base em razão de vetores negativos da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo legítima a fração aplicada na segunda fase pela agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Ministério Público prejudicado. Recurso de Remi Pereira dos Santos não conhecido, com extinção da punibilidade. Recurso de Gilvana Pires Pereira Tesch desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória da pena determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em conformidade com o Tema nº 1.068 do STF, prejudica recurso ministerial que reitera tal pedido.

2. O óbito do condenado extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP.

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando flagrantemente destituída de amparo probatório, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos a escolha dos jurados por versão plausível.

4. A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime atende ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 61, II, “c”, 107, I, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 61, 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e julgar extinta a punibilidade do acusado Remi Pereira dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida no ID nº 13511072 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, ambos no regime inicial fechado.

Razões recursais do
Parquet
,

no ID nº 13511097, nas quais requer, em suma, a imediata execução da pena com a decretação da prisão dos condenados, em consonância com o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Decisão do Juízo
a quo
, no ID nº 13511101, determinando a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor dos condenados para início do cumprimento das penas impostas, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068).

Certidão de óbito do acusado Remi Pereira dos Santos acostada no ID nº 13511121.

Razões recursais de GILVANA, no ID nº 14590424, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões do Ministério Público e da assistente de acusação para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos apelos do
Parquet
e do réu Remi, pela perda superveniente do objeto, bem como pelo desprovimento do recurso de Gilvana (ID nº 15507531).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015378-09.2012.8.08.0056

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e REMI PEREIRA DOS SANTOS em face da Sentença proferida no ID nº 13511072 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e REMI PEREIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, ambos no regime inicial fechado.

Razões recursais do Parquet, no ID nº 13511097, nas quais requer, em suma, a imediata execução da pena com a decretação da prisão dos condenados, em consonância com o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Decisão do Juízo a quo, no ID nº 13511101, determinando a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor dos condenados para início do cumprimento das penas impostas, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068).

Certidão de óbito do acusado Remi Pereira dos Santos acostada no ID nº 13511121.

Razões recursais de GILVANA, no ID nº 14590424, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões do Ministério Público e da assistente de acusação para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos apelos do Parquet e do réu Remi, pela perda superveniente do objeto, bem como pelo desprovimento do recurso de Gilvana (ID nº 15507531).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO SOARES ANDRADE:-

Eminente Presidente, confesso que o cansaço chegou. Desculpe-me qualquer coisa na sustentação, mas não é fácil nessa reta final de labuta da advocacia. A gente está aqui nesse horário igual a Vossas Excelências.

Cumprimento o eminente desembargador Luiz Guilherme Risso, que é sempre uma honra vê-lo o senhor aqui. Este advogado já trabalhou bastante com o senhor em Primeiro Grau, um juiz extremamente técnico, respeitoso com a defesa. Fico muito alegre de ver Vossa Excelência aqui.

Professor William Silva, eu peço licença para lhe chamar de professor. Da mesma forma, cumprimento Vossa Excelência.

Cumprimento os demais servidores, o eminente representante do Ministério Público, doutor Josemar, que se retirou para uma água, algo do tipo. E, por fim, a eminente relatora, desembargadora Rachel Durão.

Excelências, o que me traz à tribuna na data de hoje é um caso grave, um caso de grande repercussão no nosso Estado do Espírito Santo, onde um empresário foi brutalmente assassinado na comarca de Santa Maria de Jetibá no ano de 2012. Estou pela apelante que está sendo acusada injustamente e sem prova como ser a mandante desse grave crime contra o seu marido, juntamente com o seu pai. Foram presos, processados.

Depois de muita luta, conseguimos o desaforamento no Supremo Tribunal Federal, que retirou daquela comarca que estava inteiramente contaminada, trouxemos para a capital, foram levados a júri. Mas, entendemos que a conclusão daquele conselho de sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui, de forma cirúrgica, até pela hora, tentarei provar para Vossas Excelências, que a materialidade do artigo 593, inciso III, se encontra neste caso. Nós temos provas literalmente contrárias à prova dos autos que levou à condenação da apelante.

Pois bem, Excelências. Inicio com um ponto crucial. Nós temos um processo que três executores invadiram uma fábrica e executaram este empresário. Porém, já se passaram mais de 13 anos e esses executores não foram identificados. Então, nós temos uma acusação de uma mandante, porém, nós não temos o elo dos executores para apontar como que recebeu, quanto, quem mandou e por que eles executaram.

Tomo a liberdade para relembrar a Vossas Excelências o trágico caso que ocorreu recentemente em Vila Velha, de um jovem empresário com uma vida promissora foi brutalmente assassinado e, rapidamente, qual foi o primeiro passo da polícia, desembargadro Risso? Você, como um juiz experiente, agora desembargador, encontrar os executores, porque ali nós temos o elo, o porquê, como, qual foi a promessa, qual foi o pagamento, até chegar ao mandante, que foi o que aconteceu, que hoje a polícia e a justiça estão investigando. Diferente neste caso, foi levada ao Conselho de Sentença uma suposta mandante, entretanto, sem três executores.

Começo agora a me debruçar aos fundamentos da sentença aqui recorrida, que foram os fundamentos que levaram ao Conselho de Sentença a condenar a ora apelante Gilvana Pires Tesch. Primeiro fundamento, a folhas 4 da sentença - serei extremamente breve - trata o casamento entre a vítima e a acusada começou a degringolar com a prática de violência doméstica, onde a vítima agredia a acusada, chegando a arrancar-lhe um dente. Fato, a princípio ela negou, mas posteriormente não teve como negar. Isso beira o absurdo. A folhas 3.062 e 3.065, há laudo odontológico, exame digital, concluindo que não há registro de perda dentária por trauma ou agressão. Arcada dentária íntegra. Excelências, primeiro ponto da sentença comprovado por laudo odontológico, que não houve perca de nenhum dente da ora apelante.

Segundo ponto. A acusada começou a planejar a separação, tendo procurado a advogada, bem como o contador, para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal. Novamente, aqui não há suposições. Existem provas nesse processo que comprovam que tanto a afirmativa anterior por laudo e tanto esta não é que é frágil, não existe. A folhas 433 do volume 2, a própria advogada fala, perguntado: Gilvana procurou para planejar a separação? A advogada responde categoricamente: não, nunca fui procurado por Gilvana Pires Tesch para qualquer assunto relacionado à separação conjugal ou inventário de bens. A sentença diz que o Conselho de Sentença fundamentou a condenação por este segundo fato também, que a suposta mandante teria procurado uma advogada para entender, com a falta do marido, o que lhe seria favorável no eventual inventário, e a própria advogada fala que isso nunca existiu.

Agora vamos para o terceiro ponto de quinto: a construção lógica de qualquer crime de mando e qualquer, que eu digo, caso cinematográfico, que é o caso em concreto. Tem que ter quantias envolvidas em qualquer crime de mando. A sentença fala: ao constatar que a separação não seria um bom negócio, fato comprovado que nunca existiu essa conversa com a advogada, em termos financeiros, a mesma conseguiu que a vítima fizesse seguro de vida com valores altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação.

Excelências, somente neste processo, a folhas 3.189 e a folhas 3.109 a 3.190, foram juntados todos os extratos bancários da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso por excesso, porque ficou demonstrado que estes seguros, como Vossas Excelências já sabem, eram um seguro prestamista, não era um seguro destinado para a viúva. A empresa contratou certas operações financeiras. E ali, peço vênia para me aventurar aqui no direito do consumidor, é uma venda casada esse seguro prestamista. Você financia uma máquina, o banco lhe vende o seguro prestamista. Então, o que foi provado, na verdade a empresa não recebeu, o que o banco recebeu, foram os seguros prestamistas, que com a falta, infelizmente, da vítima, foram usados para quitar as operações financeiras da empresa. Zero valor, conforme todos os extratos da pessoa física e da pessoa jurídica da apelante, nenhum valor teve a ora apelante como beneficiária. De novo, seguros prestamistas utilizados para quitação de operações financeiras de máquinas financiadas pela empresa e que, numa eventual falta de quem a contratou é utilizado pelo banco para quitar essa dívida. O ponto que na sentença fala que isso, após ela não conseguir êxito num divórcio, ela fez a vítima contratar seguros para a falta dela ser beneficiária de valores. Fato comprovado que não existiu. Seguro prestamista. Quem recebeu o valor foi o SICOOB para quitar operações financeiras da empresa.

Quarto ponto, Excelências. Esse ponto é muito interessante. Falam que a dinâmica do crime, aqueles três executores que até hoje nunca foram identificados, denunciados, eles levaram a vítima para um ponto cego da fábrica, para executá-lo ali, e só quem teria ciência desses pontos cegos era uma suposta mandante, e por este motivo, ali ocorreu falácias. Pura retórica. Esta alegação na sentença fala, a facada fatal foi desferida fora do alcance das câmeras de segurança, demonstrando o planejamento meticuloso para evitar o registro do crime e dificultar a identificação dos executores.

Excelências, a folhas 71, volume 1, o próprio investigador de uma comarca do interior que investigou esse crime do início ao fim, ele fala: o chão sob as câmeras de segurança estava empoçado de sangue. A poça de sangue principal, compatível com o local onde a vítima recebeu a facada fatal, encontra-se dentro do campo de visão das câmeras.

Então, onde aconteceu a única facada, infelizmente, daquela vítima foi no ponto de visão das câmeras. Não existe essa possibilidade de ter sido desferido o golpe num ponto cego. Isso o próprio investigador fala. Então, derrubamos também esse ponto que foi fundamentado na sentença, que infelizmente o conselho de sentença manifestou contrário à prova dos autos.

Caminhando para o fim já, o ponto grave deste processo: a família da vítima precisa dessa resposta. Onde estão esses executores? O último ponto da sentença fala que a apelante, bem como seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para as autoridades policiais tentando impedir a elucidação do crime.

Excelências, vou ser rápido aqui, que essa parte cronológica é muito importante. Em 2017, Gilvana, por meio da sua defesa, protocola a petição na Delegacia de Homicídios, Folhas 2074, requer que seja oficiada à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa para investigar identificação dos executores materiais do crime da vítima Arnaldo Tesch. Em 2017, o delegado José Lopes Pereira responde, informa não haver possibilidade de atendimento da diligência requerida pela Defesa, em virtude da falta de efetivo policial. Em 2017, também a Defesa de Gilvana protocola ao eminente chefe de polícia Guilherme Daré Lima, pedindo investigação. Ratifica a impossibilidade de investigação, infelizmente, o delegado Guilherme Daré. Em 2018, a defesa peticiona no processo, peticiona novamente ao delegado Adriano Scardula. Em 2025, chegamos a ser recebido pelo então secretário de segurança da época, coronel Nilton Ribeiro Filho, suplicando que investigasse esse crime, a ora apelante, suplicando. Prova diabólica. Como que uma mandante faz todas essas diligências implorando que se localizem os executores. Prova diabólica. Impossível de algum culpado pedir que investigasse um crime a esse ponto. Então, este último ponto da sentença também entendemos ser totalmente manifestamente contrário à prova dos autos.

Excelências, por fim, entendemos que para condenar a autora intelectual existe prova de quatro elementos essenciais. Primeiro elemento, a prova do contato entre os mandantes. Esse caso tem interceptação telefônica, caminhando por fim. Esse caso tem interceptação telefônica. Não tem uma interceptação telefônica da ora apelante com alguém planejando promessa de pagamento, local. Não tem nenhuma movimentação bancária em todos os extratos bancários para alguém que supostamente poderia ser o executor. Não tem nenhuma conversa registrada sobre eventual promessa de pagamento.

Entendemos que este caso, sabemos da soberania do tribunal do júri, mas é a materialização do artigo 593, inciso III, alínea D, do CPP, por isso pedimos a anulação do julgamento, e que a apelante retorne ao conselho de sentença, e que seja feita justiça, e que logo esses executores, porque não tenho dúvida, que este é um caso que vai gerar muita repercussão em nosso Estado como um grande erro do nosso Judiciário.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, o caso é complexo, são três recursos, por isso peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, ambos no regime inicial fechado.

Razões recursais do
Parquet
, nas quais requer, em suma, a imediata execução da pena com a decretação da prisão dos condenados, em consonância com o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Decisão do Juízo
a quo
, determinando a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor dos condenados para início do cumprimento das penas impostas, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068).

Foi juntada aos autos a Certidão de óbito do acusado Remi Pereira dos Santos, motivo pelo qual não apresentou razões recursais.

Em suas razões recursais, a defesa de GILVANA aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões do Ministério Público e da assistente de acusação para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos apelos do
Parquet
e do réu Remi, pela perda superveniente do objeto, bem como pelo desprovimento do recurso de Gilvana.

Pois bem.

Inicialmente, tendo em vista que já foram expedidos os mandados de prisão para que os acusados dessem início ao cumprimento da reprimenda imposta, verifico a ausência do interesse recursal do Ministério Público pela perda superveniente do objeto, razão pela qual
JULGO PREJUDICADO
o apelo.

Por sua vez, considerando a certidão de óbito acostada aos autos, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REMI PEREIRA DOS SANTOS
, em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao apelo de Gilvana, considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos. Sem razão, contudo.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 10/10/2012, Arnaldo Tesch foi assassinado na serraria de sua propriedade por três homens, sendo que Remi Pereira dos Santos teria conduzido a vítima a um local fora do alcance das câmeras, onde foi esfaqueada mortalmente, enquanto outros dois executores encapuzados fugiram no veículo da vítima para simular um assalto.

Relata, ainda, que a esposa da vítima, Gilvana Pires Pereira Tesch, e seu pai, Remi Pereira dos Santos, planejavam o crime por motivo financeiro, visando o seguro de vida e o patrimônio de Arnaldo, bem como pelo fato de que, durante o casamento, a denunciada sofreu violência doméstica por parte da vítima, incluindo agressões físicas graves.

A denúncia aponta, igualmente, que Gilvana ajudou a organizar o homicídio e posteriormente se apropriou do negócio de pallets, inclusive em sociedade com seu atual namorado, caracterizando frieza e motivação torpe, como mandantes do crime, a saber:

Consta dos autos do Inquérito Policial que a esta instrui, que o dia 10 de outubro de 2012, por volta das 19h50min, a serraria de propriedade da vítima ARNALDO TESCH, situada na localidade de Córrego Ouro, zona rural deste Município, fora invadida por três homens, ainda não identificados, sendo que dois deles estavam encapuzados, ocasião em que renderam a vítima, e conduzidos pelo denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS a um local em que não era filmado pelas câmeras de segurança, em evidente
animus necandi
, desferiram a facada na vítima ARNALDO que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 453 e certidão de óbito de fl. 496.

Ato contínuo, o executor que estava sem capuz e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS conduziram a vítima a outro ponto da serraria em que a câmera de segurança não alcançava, enquanto os dois executores encapuzados empreenderam fuga no veículo FIAT STRADA de propriedade da vítima, a fim de simular uma tentativa de assalto.

Da leitura atenta dos autos de Inquérito Policial depreende-se indícios veementes ensejadores de abertura de,ação penal em desfavor dos ora denunciados como os mentores intelectuais ou como vulgarmente se diz "mandantes" do homicídio bárbaro. Vejamos:

Após a saída do veículo da vítima, com dois dos executores, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS sem realizar nenhum ato de salvamento ou pedir ajuda a terceiros, simula um socorro da vítima que estava sangrando, todavia por um caminho bem mais distante.

Consta dos autos que apesar de um dos éxecutores estar na posse de arma de fogo, o crime fora perpetrado por meio de faca, o que demonstra claramente a motivação torpe com cunho de vingança que envolveu toda a ação delituosa.

Observa-se que a vítima recebeu
apenas uma facada certeira na região torácica-abdominal
. Conforme se observa do laudo de exame cadavérico de fl. 453 houve ferimento perfuro inciso, medindo 35 milímetros com grande quantidade de- sangue, localizado na região torácica anterior-lateral esquerda, perfurando o pulmão esquerdo, saco pericárdico e coração.

Infere-se que os criminosos foram vistos por uma funcionária da serraria, ocasião em que esperaram a mesma se retirar do local e momentos antes da consumação do delito, de ordem da viúva da vítima e mandante GILVANA PIRES PEREIRA TESCH invadiram o local.

Depreende-se que restou claro nas imagens da câmera de segurança que a denunciada momentos antes do crime, aparece movimentando uma lanterna em direção ao local onde os executores estavam escondidos, sinalizando para os criminosos que o palco do local onde ocorreria o homicídio estava liberado.

Digno de nota, que num local cercado por facões e outros objetos que poderiam ser utilizados para defesa pessoal, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS, não esboçou qualquer reação a fim de tentar proteger a vítima, o que demonstra seu interesse na consumação do delito.

Outro ponto relevante foi o fato de o denunciado ter andado livremente em meio aos executores, que estavam de posse de uma arma de fogo, inclusive tendo REMI os conduzido ao local onde as câmeras de segurança não alcançavam para darem o golpe fatal na vítima, que desprotegida, não pode esboçar qualquer reação.

No decorrer das investigações, também restara sobejamente comprovado que a denunciada
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
era casada com a vítima ARNALDO TESCH, a qual era conhecida por ser extremamente trabalhadora e econômica, cujo ramo de negócio, venda de pallets ia de vento em popa, sendo comentado na cidade que a vítima estava enriquecendo.

Participavam dos negócios da vítima, a esposa, ora denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS que era seu sogro e pai da ora denunciada.

A vítima, homem muito trabalhador, de cultura pomerana, casou-se com a denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira.

O casamento entre a vítima e a denunciada começou a degringolar, chegando o mesmo a práticas de violências domésticas, onde a vítima agrediu a denunciada, chegando a arrancar-lhe um dente, fato que a princípio negou, mas que posteriormente não teve mais como negar.

A denunciada por sua vez, começou a planejar a separação, tendo procurado advogada, bem como contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal.

Constatou-se com as suas investidas que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros. Aí se inicia a triste sina da vítima ARNALDO TESCH.

A denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH conseguiu que a vítima colocasse seguros de vida altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação, bem como ela e seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para autoridade policial, tentando impedir a elucidação do crime.

Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do seu pai, também denunciado.

Nota-se que posteriormente, ainda no decorrer das investigações a acusada, com o atual namorado, montou sociedade para venda de pallets, ou seja, não bastava tirar a vida da vítima, mas também se apropriou do mesmo ramo de negócio e do patrimônio da mesma.

Ainda faltam ser aprofundadas as investigações em relação ao JHON KENNEDY, vez que é sabido que este, atual namorado da denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, frequentava o ambiente de trabalho da vítima, tendo inclusive sido levado ao escritório de contador, para que este auxiliasse JHON a abrir uma empresa, assim como tentar empréstimo via PRONAF para beneficiá-lo.

Em relação ao atual namorado da denunciada é com parcimônia por enquanto que avalio o depoimento da Sra. MARIA ZUMACHER TESCH, mãe da vítima, em que afirma que o filho ARNALDO TESCH, ora vítima, não aguentava mais ser corno!

Para disfarçar e demonstrar grande revolta e tentar ficar bem com a opinião pública que dela desconfiava, a mesma juntamente com seu pai, colocaram faixas pedindo justiça pela morte da vítima, bem como se dirigiram a Câmara de Vereadores em uma audiência pública sobre segurança e solicitaram providências para tão brutal assassinato.

Tudo isso já desfrutando dos carinhos do namorado. Quanto cinismo! Quanta frieza!

Diante disso, infere-se que os denunciados
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
só tinham a lucrar com o óbito da vítima ARNALDO TESCH, e por isso engendraram toda a trama. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O Delegado da Polícia Civil responsável pelo relatório final da investigação, ouvido na condição de testemunha, relatou que Gilvana era casada com a vítima e, antes do crime, havia procurado advogada para iniciar processo de separação, tendo também sido vítima de violência doméstica praticada por ele. Destacou que Arnaldo possuía seguro de vida e outros contratos em favor de Gilvana. Ressaltou, ainda, que, nas imagens das câmeras de videomonitoramento, Gilvana aparece no dia dos fatos sinalizando com uma lanterna para indicar o momento da entrada dos autores do fato na empresa.

A testemunha Rossimar Flávio Ribeiro, em juízo, informou ser cunhado de Gilvana e que havia boatos na cidade de que ela tinha um amante e que esse seria o motivo do crime. Disse que emprestou a Gilvana 37 (trinta e sete) folhas de cheque assinadas, ocasião em que ela estava acompanhada do homem apontado como seu amante, apresentado como amigo. Mencionou ainda rumores de que a morte de Arnaldo teria custado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente pagos por Gilvana. Acrescentou que ela demonstrou despreocupação com a investigação, recusando inclusive a sugestão de contratar um detetive particular para elucidar os fatos, o que lhe causou estranheza.

Já a testemunha Anália Maria Nunes, proprietária do salão de beleza onde a ré era cliente, relatou, sob o crivo do contraditório, que, no dia do crime, Gilvana esteve em seu salão agitada, com pressa, apressando as filhas e se afastando repetidamente para atender ligações incomuns, ao contrário do que costumava fazer. Ouviu Gilvana dizer ao telefone: “
eu preciso disso pra hoje, tem que ser hoje
”. No dia seguinte soube do assassinato e ouviu comentários de que Gilvana teria mandado matar o marido, além de boatos de que ela tinha um amante mais jovem e usava drogas.

Da mesma forma, as testemunhas Alessandra Rodrigues Saltor, Valdelino Ott e Edson Liberato, em juízo, afirmaram que tiveram conhecimento de que Gilvana foi a mandante do crime.

Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais, “
a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à reprimenda arbitrada, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em oito anos em razão dos vetores negativos da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:

CULPABILIDADE
: a acusada agiu com elevado grau de culpabilidade, restando demonstrado o absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, mediante sua conduta altamente repugnante. Nestes termos, está patente que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

CONDUTA SOCIAL
: sem maiores registros.

PERSONALIDADE
: seu comportamento no momento dos fatos foge aos padrões mínimos de normalidade. Há absoluta subversão de valores arraigados em seu comportamento. A acusada portou-se com grande agressividade e demonstração de absoluta impiedade.

A vítima, homem muito trabalhador, de cultura pomerana, casou-se com a acusada, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira.

MOTIVOS
: Qualificam o crime e não devem ser sopesados sob pena de ocasionar bis in idem.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o casamento entre a vítima e a acusada começou a degringolar, com a prática de violência doméstica, onde a vítima agredia a acusada, chegando a arrancar-lhe um dente, fato que a princípio negou, mas que posteriormente não teve mais como negar.

A acusada começou a planejar a separação, tendo procurado advogada, bem como contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal. Ao constatar que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros, a mesma conseguiu que a vítima fizesse um seguro de vida com valores altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação, bem como ela e seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para autoridade policial, tentando impedir a elucidação do crime.

Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do corréu.

ANTECEDENTES
: a acusada não possui registro de condenação criminal, transitada em julgada conforme certificado nestes autos.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: graves, posto que o crime descrito nestes autos causa extremo temor no seio familiar e da sociedade, deixando traumas nos familiares, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não pode ser valorado em desfavor da acusada.

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA ACUSADA
: são satisfatórias.

Da leitura do excerto supra transcrito, reputo idônea e de acordo com as peculiaridades do caso concreto a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em redução da pena-base fixada.

Na segunda fase dosimétrica, o juiz reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “c”, do Código Penal), - considerando que utilizou o “motivo fútil” para qualificar o delito - aumentando a pena em dois anos, aplicando, portanto, fração inferior a 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, arbitrou a pena final em 22 (vinte e dois) anos, em regime fechado, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por REMI PEREIRA DOS SANTOS,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REMI PEREIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, bem como
CONHEÇO
do recurso interposto por GILVANA PIRES PEREIRA TESCH para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, ambos no regime inicial fechado.

Razões recursais do
Parquet
,

nas quais requer, em suma, a imediata execução da pena com a decretação da prisão dos condenados, em consonância com o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Decisão do Juízo
a quo
, determinando a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor dos condenados para início do cumprimento das penas impostas, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068).

Foi juntada aos autos a Certidão de óbito do acusado Remi Pereira dos Santos, motivo pelo qual não apresentou razões recursais.

Em suas razões recursais, a defesa de GILVANA aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões do Ministério Público e da assistente de acusação para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento dos apelos do
Parquet
e do réu Remi, pela perda superveniente do objeto, bem como pelo desprovimento do recurso de Gilvana.

Pois bem.

Inicialmente, tendo em vista que já foram expedidos os mandados de prisão para que os acusados dessem início ao cumprimento da reprimenda imposta, verifico a ausência do interesse recursal do Ministério Público pela perda superveniente do objeto, razão pela qual
JULGO PREJUDICADO
o apelo.

Por sua vez, considerando a certidão de óbito acostada aos autos, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REMI PEREIRA DOS SANTOS
, em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao apelo de Gilvana, considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos. Sem razão, contudo.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 10/10/2012, Arnaldo Tesch foi assassinado na serraria de sua propriedade por três homens, sendo que Remi Pereira dos Santos teria conduzido a vítima a um local fora do alcance das câmeras, onde foi esfaqueada mortalmente, enquanto outros dois executores encapuzados fugiram no veículo da vítima para simular um assalto.

Relata, ainda, que a esposa da vítima, Gilvana Pires Pereira Tesch, e seu pai, Remi Pereira dos Santos, planejavam o crime por motivo financeiro, visando o seguro de vida e o patrimônio de Arnaldo, bem como pelo fato de que, durante o casamento, a denunciada sofreu violência doméstica por parte da vítima, incluindo agressões físicas graves.

A denúncia aponta, igualmente, que Gilvana ajudou a organizar o homicídio e posteriormente se apropriou do negócio de pallets, inclusive em sociedade com seu atual namorado, caracterizando frieza e motivação torpe, como mandantes do crime, a saber:

Consta dos autos do Inquérito Policial que a esta instrui, que o dia 10 de outubro de 2012, por volta das 19h50min, a serraria de propriedade da vítima ARNALDO TESCH, situada na localidade de Córrego Ouro, zona rural deste Município, fora invadida por três homens, ainda não identificados, sendo que dois deles estavam encapuzados, ocasião em que renderam a vítima, e conduzidos pelo denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS a um local em que não era filmado pelas câmeras de segurança, em evidente
animus necandi
, desferiram a facada na vítima ARNALDO que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 453 e certidão de óbito de fl. 496.

Ato contínuo, o executor que estava sem capuz e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS conduziram a vítima a outro ponto da serraria em que a câmera de segurança não alcançava, enquanto os dois executores encapuzados empreenderam fuga no veículo FIAT STRADA de propriedade da vítima, a fim de simular uma tentativa de assalto.

Da leitura atenta dos autos de Inquérito Policial depreende-se indícios veementes ensejadores de abertura de,ação penal em desfavor dos ora denunciados como os mentores intelectuais ou como vulgarmente se diz "mandantes" do homicídio bárbaro. Vejamos:

Após a saída do veículo da vítima, com dois dos executores, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS sem realizar nenhum ato de salvamento ou pedir ajuda a terceiros, simula um socorro da vítima que estava sangrando, todavia por um caminho bem mais distante.

Consta dos autos que apesar de um dos éxecutores estar na posse de arma de fogo, o crime fora perpetrado por meio de faca, o que demonstra claramente a motivação torpe com cunho de vingança que envolveu toda a ação delituosa.

Observa-se que a vítima recebeu
apenas uma facada certeira na região torácica-abdominal
. Conforme se observa do laudo de exame cadavérico de fl. 453 houve ferimento perfuro inciso, medindo 35 milímetros com grande quantidade de- sangue, localizado na região torácica anterior-lateral esquerda, perfurando o pulmão esquerdo, saco pericárdico e coração.

Infere-se que os criminosos foram vistos por uma funcionária da serraria, ocasião em que esperaram a mesma se retirar do local e momentos antes da consumação do delito, de ordem da viúva da vítima e mandante GILVANA PIRES PEREIRA TESCH invadiram o local.

Depreende-se que restou claro nas imagens da câmera de segurança que a denunciada momentos antes do crime, aparece movimentando uma lanterna em direção ao local onde os executores estavam escondidos, sinalizando para os criminosos que o palco do local onde ocorreria o homicídio estava liberado.

Digno de nota, que num local cercado por facões e outros objetos que poderiam ser utilizados para defesa pessoal, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS, não esboçou qualquer reação a fim de tentar proteger a vítima, o que demonstra seu interesse na consumação do delito.

Outro ponto relevante foi o fato de o denunciado ter andado livremente em meio aos executores, que estavam de posse de uma arma de fogo, inclusive tendo REMI os conduzido ao local onde as câmeras de segurança não alcançavam para darem o golpe fatal na vítima, que desprotegida, não pode esboçar qualquer reação.

No decorrer das investigações, também restara sobejamente comprovado que a denunciada
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
era casada com a vítima ARNALDO TESCH, a qual era conhecida por ser extremamente trabalhadora e econômica, cujo ramo de negócio, venda de pallets ia de vento em popa, sendo comentado na cidade que a vítima estava enriquecendo.

Participavam dos negócios da vítima, a esposa, ora denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS que era seu sogro e pai da ora denunciada.

A vítima, homem muito trabalhador, de cultura pomerana, casou-se com a denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira.

O casamento entre a vítima e a denunciada começou a degringolar, chegando o mesmo a práticas de violências domésticas, onde a vítima agrediu a denunciada, chegando a arrancar-lhe um dente, fato que a princípio negou, mas que posteriormente não teve mais como negar.

A denunciada por sua vez, começou a planejar a separação, tendo procurado advogada, bem como contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal.

Constatou-se com as suas investidas que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros. Aí se inicia a triste sina da vítima ARNALDO TESCH.

A denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH conseguiu que a vítima colocasse seguros de vida altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação, bem como ela e seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para autoridade policial, tentando impedir a elucidação do crime.

Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do seu pai, também denunciado.

Nota-se que posteriormente, ainda no decorrer das investigações a acusada, com o atual namorado, montou sociedade para venda de pallets, ou seja, não bastava tirar a vida da vítima, mas também se apropriou do mesmo ramo de negócio e do patrimônio da mesma.

Ainda faltam ser aprofundadas as investigações em relação ao JHON KENNEDY, vez que é sabido que este, atual namorado da denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, frequentava o ambiente de trabalho da vítima, tendo inclusive sido levado ao escritório de contador, para que este auxiliasse JHON a abrir uma empresa, assim como tentar empréstimo via PRONAF para beneficiá-lo.

Em relação ao atual namorado da denunciada é com parcimônia por enquanto que avalio o depoimento da Sra. MARIA ZUMACHER TESCH, mãe da vítima, em que afirma que o filho ARNALDO TESCH, ora vítima, não aguentava mais ser corno!

Para disfarçar e demonstrar grande revolta e tentar ficar bem com a opinião pública que dela desconfiava, a mesma juntamente com seu pai, colocaram faixas pedindo justiça pela morte da vítima, bem como se dirigiram a Câmara de Vereadores em uma audiência pública sobre segurança e solicitaram providências para tão brutal assassinato.

Tudo isso já desfrutando dos carinhos do namorado. Quanto cinismo! Quanta frieza!

Diante disso, infere-se que os denunciados
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
só tinham a lucrar com o óbito da vítima ARNALDO TESCH, e por isso engendraram toda a trama. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O Delegado da Polícia Civil responsável pelo relatório final da investigação, ouvido na condição de testemunha, relatou que Gilvana era casada com a vítima e, antes do crime, havia procurado advogada para iniciar processo de separação, tendo também sido vítima de violência doméstica praticada por ele. Destacou que Arnaldo possuía seguro de vida e outros contratos em favor de Gilvana. Ressaltou, ainda, que, nas imagens das câmeras de videomonitoramento, Gilvana aparece no dia dos fatos sinalizando com uma lanterna para indicar o momento da entrada dos autores do fato na empresa.

A testemunha Rossimar Flávio Ribeiro, em juízo, informou ser cunhado de Gilvana e que havia boatos na cidade de que ela tinha um amante e que esse seria o motivo do crime. Disse que emprestou a Gilvana 37 (trinta e sete) folhas de cheque assinadas, ocasião em que ela estava acompanhada do homem apontado como seu amante, apresentado como amigo. Mencionou ainda rumores de que a morte de Arnaldo teria custado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente pagos por Gilvana. Acrescentou que ela demonstrou despreocupação com a investigação, recusando inclusive a sugestão de contratar um detetive particular para elucidar os fatos, o que lhe causou estranheza.

Já a testemunha Anália Maria Nunes, proprietária do salão de beleza onde a ré era cliente, relatou, sob o crivo do contraditório, que, no dia do crime, Gilvana esteve em seu salão agitada, com pressa, apressando as filhas e se afastando repetidamente para atender ligações incomuns, ao contrário do que costumava fazer. Ouviu Gilvana dizer ao telefone: “
eu preciso disso pra hoje, tem que ser hoje
”. No dia seguinte soube do assassinato e ouviu comentários de que Gilvana teria mandado matar o marido, além de boatos de que ela tinha um amante mais jovem e usava drogas.

Da mesma forma, as testemunhas Alessandra Rodrigues Saltor, Valdelino Ott e Edson Liberato, em juízo, afirmaram que tiveram conhecimento de que Gilvana foi a mandante do crime.

Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à reprimenda arbitrada, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em oito anos em razão dos vetores negativos da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:

CULPABILIDADE
: a acusada agiu com elevado grau de culpabilidade, restando demonstrado o absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, mediante sua conduta altamente repugnante. Nestes termos, está patente que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

CONDUTA SOCIAL
: sem maiores registros.

PERSONALIDADE
: seu comportamento no momento dos fatos foge aos padrões mínimos de normalidade. Há absoluta subversão de valores arraigados em seu comportamento. A acusada portou-se com grande agressividade e demonstração de absoluta impiedade.

A vítima, homem muito trabalhador, de cultura pomerana, casou-se com a acusada, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira.

MOTIVOS
: Qualificam o crime e não devem ser sopesados sob pena de ocasionar bis in idem.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o casamento entre a vítima e a acusada começou a degringolar, com a prática de violência doméstica, onde a vítima agredia a acusada, chegando a arrancar-lhe um dente, fato que a princípio negou, mas que posteriormente não teve mais como negar.

A acusada começou a planejar a separação, tendo procurado advogada, bem como contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal. Ao constatar que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros, a mesma conseguiu que a vítima fizesse um seguro de vida com valores altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação, bem como ela e seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para autoridade policial, tentando impedir a elucidação do crime.

Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do corréu.

ANTECEDENTES
: a acusada não possui registro de condenação criminal, transitada em julgada conforme certificado nestes autos.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: graves, posto que o crime descrito nestes autos causa extremo temor no seio familiar e da sociedade, deixando traumas nos familiares, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não pode ser valorado em desfavor da acusada.

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA ACUSADA
: são satisfatórias.

Da leitura do excerto supra transcrito, reputo idônea e de acordo com as peculiaridades do caso concreto a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em redução da pena-base fixada.

Na segunda fase dosimétrica, o juiz reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “c”, do Código Penal), - considerando que utilizou o “motivo fútil” para qualificar o delito - aumentando a pena em dois anos, aplicando, portanto, fração inferior a 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, arbitrou a pena final em 22 (vinte e dois) anos, em regime fechado, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por REMI PEREIRA DOS SANTOS,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REMI PEREIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, bem como
CONHEÇO
do recurso interposto por GILVANA PIRES PEREIRA TESCH para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto